Tribunal: TJDFT
Processo: 0750940-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750940-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0700054-86.2024.8.07.0009, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos executados. O recorrente interpôs recurso de Agravo, todavia, compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não houve a juntada da guia do preparo recursal, tampouco do comprovante de pagamento. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente (BANCO DO BRASIL S/A.) junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC/15. Após, voltem-me concluso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador